Tribunal: TJDFT
Processo: 0725112-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0725112-46.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO CIZA SOARES JUNIOR RECORRIDO: JOAO MARIA DE OLIVEIRA DESPACHO Esclareça o recorrente a aparente contradição entre a afirmação de que tem trabalhado de forma autônoma e o vínculo empregatício que consta de sua CTPS digital com a sociedade J. L. de Sousa Manutenção de Equipamentos da Construção Civil (ID 62001952). Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital